Tribunal: TJSP
Processo: 1011752-74.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito com Indenização Moral julgada parcialmente procedente – Inconformismo – Preliminar – Ilegitimidade passiva dos Hospitais – Inocorrência – Hospital de Moema foi o responsável pela cobrança indevida dos materiais cirúrgicos e Hospital Taquatinga foi o responsável pela negativação – Mérito – Cobrança de materiais cirúrgicos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito com Indenização Moral julgada parcialmente procedente – Inconformismo – Preliminar – Ilegitimidade passiva dos Hospitais – Inocorrência – Hospital de Moema foi o responsável pela cobrança indevida dos materiais cirúrgicos e Hospital Taquatinga foi o responsável pela negativação – Mérito – Cobrança de materiais cirúrgicos anteriormente autorizados – Ilicitude – Segurado que seguira o aconselhamento da AMIL, contratando plano de saúde mais abrangente justamente para melhor cobertura da cirurgia, que, aliás, era de urgência – Negativa que se mostrou duplamente abusiva – Inexigibilidade do valor cobrado pela cirurgia – Danos morais verificados – Cobrança de valores indevidos e negativação, que ultrapassam o mero dissabor – Montante bem fixado – Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, do RITJSP) – Apelos desprovidos.